Tribunal: TJMT
Processo: 0020253-15.2014.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
RED - AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA EM REGIME DE INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – RESCISÃO POR CULPA DA INCOPORADORA – REEMBOLSO DE 90% DAS PARCELAS PAGAS ACRESCIDAS DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – EMBARGOS COM FINS DE PREQUESTIONAMENTOS REJEITADOS.
1 – A partir da vigência do CPC atual, consagrou-se a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025.
2 – Rejeitam-se os Aclaratórios se o aresto embargado não contém vício de omissão, em especial porque foram analisadas a exegese do parágrafo 1o do artigo 43-A da Lei 4.591/64 (alterada pela Lei 13.786, de 27/12/2018) bem como a lei infraconstitucional que versa sobre o reembolso de 90% do valor pago, acrescido dos consectários legais, em caso de rescisão por culpa da incorporadora.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020253-15.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PATRICIA LIMA SANTANA - CPF: 018.644.881-31 (EMBARGADO), JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (ADVOGADO), UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 13.817.558/0001-06 (EMBARGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA VI - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.059/0001-76 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO), JESSYKA ALESSANDRA DA CONCEICAO - CPF: 003.170.052-78 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO), JESSYKA ALESSANDRA DA CONCEICAO - CPF: 003.170.052-78 (ADVOGADO), JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (ADVOGADO), PATRICIA LIMA SANTANA - CPF: 018.644.881-31 (EMBARGANTE), UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 13.817.558/0001-06 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA VI - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.059/0001-76 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RED - AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA EM REGIME DE INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – RESCISÃO POR CULPA DA INCORPORADORA – REEMBOLSO DE 90% DAS PARCELAS PAGAS ACRESCIDAS DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – EMBARGOS COM FINS DE PREQUESTIONAMENTOS REJEITADOS.

1 – A partir da vigência do CPC atual, consagrou-se a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025.

2 – Rejeitam-se os Aclaratórios se o aresto embargado não contém vício de omissão, em especial porque foram analisadas a exegese do parágrafo 1o do artigo 43-A da Lei 4.591/64 (alterada pela Lei 13.786, de 27/12/2018) bem como a lei infraconstitucional que versa sobre o reembolso de 90% do valor pago, acrescido dos consectários legais, em caso de rescisão por culpa da incorporadora.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO No. 0020965-39.2013.8.11.0041 – CUIABÁ)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto, com fim exclusivo de prequestionamento, pelas empresas
Rodobens Negócios Imobiliários S.A. e Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá IV - SPE Ltda.
em virtude do Acórdão proferido no ID 25928453.

As Embargantes aduzem que o aresto não esgotou o exame da matéria à luz da lei federal aplicável ao caso, notadamente o artigo 489, § 1.o, inciso IV, do CPC (ausência de fundamentação por não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo).

Asseverou que, rescindido o Contrato de Compra e Venda de Imóvel da Planta, tem direito de reter 25% do valor pago pela Embargada
Patrícia Lima Santana
, e não de apenas 10%.

No mais, as Embargantes insistem na tese de que a Embargada não faz
jus
à restituição porque, ao deixar de financiar o saldo devedor para a quitação na data contratada, desistiu do negócio sem justa causa e optou pela rescisão unilateral, de modo que, na verdade, deve pagar a multa contratual pela desistência, equivalente a 50% do valor pago, conforme dispõe a Lei n.o 4.591/64, haja vista que a rescisão se deu por inadimplemento da adquirente.

Caso mantida a ordem de restituição de 90% da importância paga, sustentaram que os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do trânsito em julgado, e não da citação, pois insistem na tese de que não deram causa à quebra contratual.

Forte nesses argumentos, pugnaram pelo enfrentamento desses argumentos, cumprindo-se o requisito do prequestionamento.

É o relatório.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2019.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020